Tribunal: TJSP
Processo: 9000077-02.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO E INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000077-02.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante RODRIGO RUFINO SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000077-02.2020.8.26.0050
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 9000077-02.2020.8.26.0050.
MM.(a) Juiz(a) de Primeira Instância: Dr.(a) Patrícia Figueiredo
Correia.
Comarca: São Paulo SP.
Agravante: Rodrigo Rufino Silva.
Agravada: Justiça Pública.
Voto no 46.195.

AGRAVO
EM

EXECUÇÃO

CONCESSÃO
DE
PROGRESSÃO
AO
REGIME
SEMIABERTO
E
INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL
AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO
RECURSO
IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Rodrigo Rufino Silva contra a r. decisão de fls. 17/v, que, em
19/07/2019, deferiu-lhe a progressão ao regime semiaberto e indeferiu seu
pedido de livramento condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000077-02.2020.8.26.0050
3
Pugna, em suma, pelo deferimento do livramento
condicional, por entender presentes os respectivos requisitos legais (fls.
22/24).
O sentenciado cumpre pena de 6 (seis) anos e 8
(oito) meses de reclusão, decorrente de condenação pela prática do crime
de roubo agravado, com término de cumprimento de pena previsto para
26/10/2020 (fls. 4/6).
Contra-minutado o agravo (fls. 26/29), a r.
decisão agravada foi mantida (fl. 30).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo
improvimento do agravo (fls. 43/46).
É o breve relato.
O agravo não procede.
A
presença
do
requisito
objetivo
restou
incontroversa.
No entanto, o sentenciado não possui o mérito
necessário à obtenção do livramento condicional, em que pese o atestado
de bom comportamento carcerário (fl. 3).
Há que se considerar todas as circunstâncias
presentes no caso em tela.
O sentenciado cumpre pena decorrente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000077-02.2020.8.26.0050
4
condenação pela prática de crime grave, cometido com violência ou grave
ameaça à pessoa.
Não se pode desconsiderar, ainda, que o
sentenciado, embora em data não recente, cometeu três faltas disciplinares,
duas de natureza grave, durante o cumprimento de pena em regime
fechado (02/09/2017, 29/052017 e 03/04/2017 fl. 6).
Estas circunstâncias, sem dúvida, recomendam
aprofundado exame do elemento subjetivo, do que decorre a necessidade
de maior observação do sentenciado, inclusive, em sistema de menor rigor
penitenciário, para adequada avaliação da introjeção da terapêutica penal.
Apresenta-se
como
razoável,
assim,
a
manutenção da r. decisão agravada.
É o raciocínio que se impõe em função do
princípio regente da execução criminal, o in dubio pro societate, uma vez
que a concessão de qualquer espécie de benefício tem como pressuposto a
demonstração da presença de elementos concretos a respeito de seus
requisitos legais, principalmente, no que diz respeito ao mérito.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
NUEVO CAMPOS
Relator